Tribunal: STF
Processo: ARE 1060772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.11.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE TRAÇÃO. FESTA DA LAVAGEM DO BONFIM. DESCUMPRIMENTO. MULTA APLICADA AO MUNICÍPIO DE SALVADOR CONSIDERADA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. No caso, as razões recursais são reproduções do agravo interposto contra o despacho de inadmissibilidade do apelo extremo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.